Tribunal: STJ
Processo: 0001567-81.2019.8.27.2715
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873042 - TO
(2025/0073684-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: E DE J S
ADVOGADOS
: JAIR DE ALCANTARA PANIAGO - TO000102B
ABIZAIR ANTONIO PANIAGO - TO005976
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 284 do STF, ante a ausência de indicação
clara
e
específica
dos
dispositivos
legais
alegadamente violados pelo acórdão recorrido,
limitando-se a parte recorrente a invocar precedentes
jurisprudenciais e súmulas, sem demonstrar a
violação direta à legislação federal infraconstitucional.
3. Não se pode conhecer do recurso especial,
aplicando-se analogicamente a Súmula n. 284 do
STF, quando não há indicação clara e específica dos
dispositivos
alegadamente
violados,
bem
como exposição das razões pelas quais o acórdão
recorrido teria afrontado cada um deles.
4. Em relação à alínea
do permissivo constitucional,
c
verificou-se deficiência no cotejo analítico, sendo
necessária a comprovação, no agravo em recurso
especial, de que o cotejo foi realizado de modo efetivo
na petição do recurso especial, o que não se verifica
no caso.
5. Quanto ao mérito das questões suscitadas, aplicam-
se as Súmulas n. 523 (defesa técnica deficiente sem
demonstração
de
prejuízo)
do
STF
Documento eletrônico VDA56783793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2026 17:28:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 3429de5f-3ed8-4df7-864f-42aaddf9eecc

e 593 (impossibilidade de desclassificação do
-
art. 217
A
do
CP
para
contravenção
penal)
e
83
(jurisprudência consolidada desta Corte Superior) do
STJ.
6. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
7. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56783793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2026 17:28:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 3429de5f-3ed8-4df7-864f-42aaddf9eecc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873042 - TO
(2025/0073684-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: E DE J S
ADVOGADOS
: JAIR DE ALCANTARA PANIAGO - TO000102B
ABIZAIR ANTONIO PANIAGO - TO005976
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 284 do STF, ante a ausência de indicação
clara
e
específica
dos
dispositivos
legais
alegadamente violados pelo acórdão recorrido,
limitando-se a parte recorrente a invocar precedentes
jurisprudenciais e súmulas, sem demonstrar a
violação direta à legislação federal infraconstitucional.
3. Não se pode conhecer do recurso especial,
aplicando-se analogicamente a Súmula n. 284 do
STF, quando não há indicação clara e específica dos
dispositivos
alegadamente
violados,
bem
como exposição das razões pelas quais o acórdão
recorrido teria afrontado cada um deles.
4. Em relação à alínea
do permissivo constitucional,
c
verificou-se deficiência no cotejo analítico, sendo
necessária a comprovação, no agravo em recurso
especial, de que o cotejo foi realizado de modo efetivo
na petição do recurso especial, o que não se verifica
no caso.
5. Quanto ao mérito das questões suscitadas, aplicam-
se as Súmulas n. 523 (defesa técnica deficiente sem
demonstração
de
prejuízo)
do
STF
Documento eletrônico VDA56783795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2026 17:28:02
Código de Controle do Documento: 6d363dcd-2ffe-47af-a348-c4b2ff728daa

e 593 (impossibilidade de desclassificação do
-
art. 217
A
do
CP
para
contravenção
penal)
e
83
(jurisprudência consolidada desta Corte Superior) do
STJ.
6. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
7. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por E. DE J. S. contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial em razão do óbice previsto nos arts. 21-E, V, e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial no Tribunal de
origem.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem
que inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice da Súmula n. 284 do
STF (ausência de indicação de dispositivo legal e deficiência de cotejo
analítico), limitando-se a tecer alegações sobre o mérito da causa relacionado à
suposta situação de "réu indefeso".
Sustenta que a decisão da Presidente do TJTO deve ser cassada,
pois, ao contrário do que foi afirmado, nas razões recursais o recorrente teria
feito expressa referência aos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais
violados, reforçando tal entendimento com vários julgados desta Corte Superior.
Argumenta que as citações jurisprudenciais que trazem as referências
legais infraconstitucionais, especialmente a Súmula n. 523 do STF e os arts.
261 e 497 do Código de Processo Penal, evidenciariam a tese do "réu indefeso"
e fariam parte indissociável do escopo argumentativo para sustentar o
inconformismo, não podendo ter sido simplesmente ignoradas pela decisão do
TJTO.
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
Não houve impugnação da parte agravada.
Documento eletrônico VDA56783795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2026 17:28:02
Código de Controle do Documento: 6d363dcd-2ffe-47af-a348-c4b2ff728daa

O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento ou,
subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 829-836).
Sustenta que do agravo regimental não se pode conhecer porque o agravante
deixou de refutar especificamente o fundamento da decisão agravada,
aplicando-se o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Subsidiariamente, argumenta que do recurso especial não se pode
conhecer por: a) ausência de indicação específica dos dispositivos legais
violados (Súmula n. 284 do STF); b) deficiência de cotejo analítico para
demonstrar dissídio jurisprudencial; c) questões materiais pacificadas pelas
Súmulas n. 523 (defesa técnica) do STF e 593 (desclassificação)
e 83 (jurisprudência consolidada) do STJ.
Conclui que, estando a decisão recorrida em consonância com a
jurisprudência do STJ, não há ilegalidade na dosimetria da pena, tendo o
Tribunal
já reconhecido erro material em favor do recorrente.
a quo
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a ausência de indicação
específica de dispositivo legal violado (Súmula n. 284 do STF) e deficiência de
cotejo analítico quanto à alínea
do permissivo constitucional. Por seu turno, a
c
análise das razões do agravo em recurso especial confirma que não houve
enfrentamento suficiente da questão relativa aos óbices supra mencionados.
Apesar das alegações defensivas, a parte agravante não conseguiu
refutar a deficiência no cotejo analítico, pois deixou de comprovar que o
realizou, contrapondo o paradigma indicado e o caso dos autos para demonstrar
a semelhança entre as circunstâncias e a aplicação de teses divergentes. Nesse
sentido: AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.096.679/SC
Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
6/3/2023,
9/3/2023;
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
AREsp n. 2.247.257/PA
convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
23/2/2024.
Documento eletrônico VDA56783795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2026 17:28:02
Código de Controle do Documento: 6d363dcd-2ffe-47af-a348-c4b2ff728daa

A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara e
específica dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das
razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, sendo insuficiente
a mera menção ao comando legal ou à alegação genérica de que teria havido
seu descumprimento, por exemplo.
Em tais casos, o recurso especial possui fundamentação deficiente e
impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação analógica da
Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"), conforme precedentes (AgRg no
, relator
REsp n. 2.053.718/SP
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
e AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas,
20/6/2024;
AREsp n. 2.392.824/SP
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2023,
31/10/2023)
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...] não se
art. 932,
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182
deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56783795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2026 17:28:02
Código de Controle do Documento: 6d363dcd-2ffe-47af-a348-c4b2ff728daa

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o
20/5/2024,
4/6/2024.
que não ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da
, seria necessário que o
Súmula 7/STJ
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.488.493/SP
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame,
a Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.587.487/SP
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
20/6/2024.
Documento eletrônico VDA56783795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2026 17:28:02
Código de Controle do Documento: 6d363dcd-2ffe-47af-a348-c4b2ff728daa

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
. INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7
e 83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o
último dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
, conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.253.769/PR
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à
art. 932, inciso III,
seara processual penal por força do
o do Código de
art. 3
Processo Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Registro, por fim, que, conforme orientação sedimentada no Superior
Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado pela
Corte Especial no julgamento dos EAREsps n.

e
701.404/SC, 746.775/PR
em
no qual se concluiu que "[...] a decisão que inadmite
831.326/SP,
19/9/2018,
o recurso especial não é formada por diversos capítulos, mas um único
dispositivo de inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser
impugnada em sua integralidade".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56783795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2026 17:28:02
Código de Controle do Documento: 6d363dcd-2ffe-47af-a348-c4b2ff728daa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0073684-6
AREsp 2.873.042 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015678120198272715 15678120198272715
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E DE J S
ADVOGADOS
: JAIR DE ALCANTARA PANIAGO - TO000102B
ABIZAIR ANTONIO PANIAGO - TO005976
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E DE J S
ADVOGADOS
: JAIR DE ALCANTARA PANIAGO - TO000102B
ABIZAIR ANTONIO PANIAGO - TO005976
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155<14<410:1122@
2025/0073684-6 - AREsp 2873042 Petição : 2025/0028361-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56671881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:36
Código de Controle do Documento: 042933A2-8AFF-4DBF-A99A-29EA32B4E07B